Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728195-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. D. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANE LEAL DA ROSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Declaro meu impedimento para processar e julgar o presente recurso, com fulcro no art. 144, VII, do CPC. Redistribua-se, compensando oportunamente. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2021 20:03:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator